Tribunal: STF
Processo: RE 1506469
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. TRANSPORTE DE CARGAS. MERCADORIA AVARIADA. TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULA 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.